Tribunal: TJSP
Processo: 1144476-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. Art. 485, III do CPC. APELO DA PARTE AUTORA. Banco autor intimado via imprensa oficial na pessoa do advogado e posteriormente por carta com aviso de recebimento assinada por funcionário. Decurso de prazo sem manifestação nos autos e promoção de diligência que lhe competia. Inércia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. Art. 485, III do CPC. APELO DA PARTE AUTORA. Banco autor intimado via imprensa oficial na pessoa do advogado e posteriormente por carta com aviso de recebimento assinada por funcionário. Decurso de prazo sem manifestação nos autos e promoção de diligência que lhe competia. Inércia evidenciada nos autos. Desnecessidade de concordância da parte ré, vez que não angularizada a relação processual. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.